Tribunal: STF
Processo: ARE 1399130
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 9.9.2022, não foi conhecido o recurso extraordinário com agravo interposto por Progressistas (PP) – Estadual, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO” (e-doc. 118). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 13.9.2022, Progressistas (PP) - Estadual opõe, em 16.9.2022, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 119).



    3. O embargante reitera os argumentos dos recursos anteriores de que “o enquadramento da omissão de despesa no conceito de recurso de origem não identificada não encontra respaldo nas normas vigentes em matéria de prestação de contas, sendo importante destacar que, por se tratar de norma sancionadora, como sabido, ela deve ser interpretada restritivamente. Na espécie, em que pese a requerente não ter providenciado o cancelamento das notas fiscais, não se tem elementos, na via estreita do processo de prestação de contas, para dirimir a dúvida a respeito da efetiva utilização de recursos de origem não identificada. Isto é, não se sabe, com segurança, se as despesas omitidas foram, de fato, pagas pelo candidato” (fl. 12, e-doc. 119).



    Ressalta que “não houve a ofendendo o contraditório e a ampla defesa, matérias de ordem pública, o que autoriza o manejo dos presentes recurso para que seja anulado julgamento decidido sem a observância do devido processo legal, requisitos da ordem pública” (sic, fl. 5, e-doc. 119).



    Pede “sejam conhecidos os presentes embargos de declaração, porquanto tempestivos. No mérito, requer provimento para que sejam providos os embargos de declaração, para sanar omissão, contradição e obscuridade no julgamento“ (fls. 20-21, e-doc. 119).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4.  Razão jurídica não assiste ao embargante.



    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    6. Diferente do alegado, não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, na qual se assentou, de forma expressa, a inviabilidade de prosseguimento válido do recurso. 



    7. Como posto na decisão embargada, o recurso extraordinário interposto pelo embargante foi inadmitido ao fundamento de ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (e-doc. 110).



    No recurso extraordinário com agravo, o embargante não impugnou o fundamento da decisão agravada. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, porque esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. PROCON. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.014.460-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 23.3.2017).



    8. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese do embargante.



    9. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016).



    10. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora